Tribunal: STF
Processo: HC 118065
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. DEMORA DE QUASE UM ANO PARA A APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS PELAS DEFESAS. RÉUS PRONUNCIADOS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    I – As informações prestadas pelo juízo processante revelam que a eventual dilação dos prazos processuais não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, uma vez que os advogados constituídos pelos réus também contribuíram para o atraso no desenrolar do feito.



    II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo. Precedentes.



    III – Segundo o entendimento desta Corte, fica superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia. Precedentes.



    IV – Ordem denegada, com recomendação de que o juízo processante envide esforços no sentido de realizar, o mais breve possível, o julgamento dos réus pelo Tribunal do Júri.